Tribunal: TJSP
Processo: 2142355-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública por atos de improbidade administrativa – Decisão agravada que recebeu a petição inicial em relação ao agravante, com determinação de citação – Manutenção – Peças trasladadas que demonstram a razoabilidade, em tese, do ajuizamento da presente ação – Documentos que indicam a ocorrência dos atos ímprobos imputados ao réu – Decisão mantida –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública por atos de improbidade administrativa – Decisão agravada que recebeu a petição inicial em relação ao agravante, com determinação de citação – Manutenção – Peças trasladadas que demonstram a razoabilidade, em tese, do ajuizamento da presente ação – Documentos que indicam a ocorrência dos atos ímprobos imputados ao réu – Decisão mantida – Desprovimento do recurso.